Tribunal: TJDFT
Processo: 0010988-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉU CONDENADO POR QUATRO HOMICÍDIOS TENTADOS E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA E DESCONSIDERAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA ÀS DROGAS. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 A Defesa alega que o acórdão foi omisso ao aumentar a pena em um quinto pela continuidade delitiva e não reconhecê-la em relação a todos os crimes. Também nada falou quanto aos reflexos da dependência química do réu.

2 Adotou-se pacificou o critério de aumento gradativo da pena, considerando a continuidade delitiva: tratando-se de dois crimes, aumenta-se um sexto; três, um quinto; quatro, um quarto, e assim sucessivamente, até atingir a fração máxima prevista na lei penal, de dois terços. Também não há omissão pela soma das entre todos os crimes, entendendo-se pela ausência de unidade de desígnios e liame subjetivo entre as condutas. A fundamentação é errônea, pois de deve aplicar a regra do art. 70, parte final, considerando que as vítimas foram agredidas em uma sequência bem definida de atos, agindo o réu dolosamente contra cinco vítimas diferentes, com desígnios autônomos em face de cada uma delas.

3 É sempre conveniente conferir a maior amplitude possível à ampla defesa, nada custando ao Juiz esclarecer os fundamentos do voto. É preciso dizer que o laudo médico referido pela Defesa concluiu que o paciente ”encontrava-se com suas capacidades de entedimento e autodeterminação diminuídas, mas não abolidas” (ID 17491119, folha 04). Além disso, não se requereu oportunamente o incidente de insanidade mental. Portanto, não se há de alterar o resultado do julgamento.
4 Embargos parcialmente providos para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado.